Tribunal: TJMT
Processo: 1034851-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034851-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 365.472.553-87 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOSE DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 365.472.553-87 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADAMENTE DECORRENTE DA MESMA CONDUTA – ART. 80 DO CPC – MENÇÃO EXCLUSIVA A HIPÓTESES POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E FORMAÇÃO DO LITÍGIO – DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 81 DO CPC A QUALQUER CONDUTA ADOTADA ANTES DA JUDICIALIZAÇÃO DA CELEUMA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO INADIMPLENTE – DESCABIMENTO (SÚMULA No 257/STJ) – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADO – PEDIDO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR SEGURO OBRIGATÓRIO ACOLHIDO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA RÉ À INTEGRALIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS RESPECTIVOS ÔNUS (CPC, ART. 86, “CAPUT”) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR CERTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE FACE AO BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula no 257 do eg. STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2. A
recusa de recebimento, pela Seguradora, do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária por acidente de trânsito não gera dano moral caracterizado “
in re ipsa
”, sendo de rigor, pois, a efetiva demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade da parte requerente, o que não ocorreu na espécie. 3. As hipóteses caracterizadoras de litigância de má-fé estão previstas no rol taxativo do art. 80 do CPC, que versa exclusivamente sobre situações cuja prática somente se dá no momento do ajuizamento da demanda ou após a formação do litígio, mas nunca antes disso. Assim, descabe a pretensão de imposição da multa correspondente se a conduta alegadamente reprovável ocorreu antes mesmo da judicialização da celeuma, como é o caso da suposta negativa, pela Seguradora, de recebimento do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária por acidente de trânsito. 4.
O fato de o valor condenatório ser inferior ao pretendido na petição inicial a título de indenização securitária não implica em sucumbência recíproca, até porque, em regra, a quantificação da indenização depende de perícia médica para apuração do grau de invalidez permanente. Diferentes, porém, são os casos similares ao presente, onde, para além da cobrança da indenização por seguro obrigatório, a parte autora judicializa também pretensão de ressarcimento por danos morais decorrentes da negativa de recebimento, pela Seguradora, da comunicação extrajudicial do sinistro e requerimento da indenização correspondente. Nestes casos, se, como sói acontecer, acolhido o pedido de cobrança de indenização securitária, mas rejeitado o pedido relativo aos danos morais alegadamente suportados, há sucumbência recíproca que enseja aplicação da regra do art. 86, “
caput
”, do CPC, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. 5. Mesmo havendo condenação ao pagamento de indenização securitária, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em valor certo por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, notadamente nos casos em que é consideravelmente baixo valor condenatório, que também pode, na hipótese, ser entendido como “
proveito econômico
” obtido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1934851-78.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e também por JOSE DE JESUS OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/ Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1034851-78.2019.8.11.0041), ajuizada contra a primeiro pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedente pedido para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 1.687,50 a título de indenização pela invalidez “
parcial e permanente, de caráter incompleto, com grau de incapacidade de 50%
(no)
ombro esquerdo”
, decorrente do acidente de trânsito sofrido pelo autor em 11/07/2019, rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais vinculados à negativa de recebimento do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária; a r. sentença condenou a Seguradora/ré aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 70011037).

A Seguradora/apelante sustenta que o pedido indenizatório formulado pelo autor não poderia ter sido acolhido “
porque o evento que resultou no óbito de sua filha não é passível de cobertura pelo DPVAT para si, pois a parte autora estava inadimplente com suas obrigações quando da ocorrência do sinistro
”, afirmando, ainda, que a arguição envolve matéria de ordem pública, “
mais precisamente a ausência de subsunção do fato à Lei 6.194/74
”, pelo que é “
possível a análise e julgamento por este colendo Tribunal de Justiça
”, que, ao final, deve, segundo ela, concluir pela extinção do feito sem resolução do mérito “
por faltar ao autor uma das condições da ação, qual seja, falta de interesse processual
” (sic – cf. Id. no 70011039 - pág. 3 e 9).

Expõe, por outro lado, que o autor pediu “
recebimento do valor integral da cobertura por invalidez permanente e na indenização por dano moral, mais precisamente a quantia de R$ 13.500,00 e R$ 15.000,00, respectivamente, sendo que para
(ele)
pouco importava a graduação existente na lei de regência
”, mas a sentença julgou parcialmente procedente apenas o pedido de cobrança securitária, rejeitando o pedido indenizatório, restando a Seguradora condenada ao pagamento de apenas R$ 1.687,50, de acordo com a extensão e repercussão da lesão, daí porque conclui ser “
inadmissível a manutenção do critério estipulado na sentença recorrida, porquanto que a recorrente não sucumbiu em hipótese alguma em maior proporção, sendo injusta sua condenação em honorários
” (cf. Id. no 70011039 - pág. 12).

Pede, pois, reforma da sentença “
para extinguir a lide sem julgamento do mérito
”, ou então “
para exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários
” (sic – cf. Id. no 70011039 - pág. 12).

Nas contrarrazões, o autor refuta os argumentos recursais e pede desprovimento do apelo, inclusive com imposição de multa por litigância de má-fé caracterizada pela interposição de recurso protelatório (cf. Id. no 70028474).

O autor também apelou (cf. Id. no 70011043);
discorre longamente sobre a inexistência de sucumbência recíproca que justifique distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais e sobre a necessidade de condenação da Seguradora às sanções correspondentes à litigância de má-fé caracterizada pela “
negativa de protocolo do requerimento administrativo às vítimas de acidente de trânsito
” e pela “
alteração da verdade dos fatos
” em razão da negativa de que houve formulação de pedido de pagamento de indenização securitária na esfera extrajudicial, “
mesmo sendo eles próprios que negaram o protocolo
”
(cf. Id. no 70011043 - pág. 23/23).

Em outra frente argumentativa, afirma a ocorrência de dano moral indenizável dizendo que as Seguradoras, inclusive a ré, “
vêm recusando-se a receber o requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e direito da parte recorrente ao recebimento de sua indenização
”, ato ilícito que ensejador de condenação em valor que, conforme sugere, deve ser arbitrado em R$ 15 mil (cf. Id. no 70011043 - pág. 24/32).

Sustenta, ainda, a necessidade de sensível majoração do
valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pede, pois, reforma da sentença para que a Seguradora/ré seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 80, II, e 81), ao pagamento de indenização por danos morais, e, ainda, para que os honorários advocatícios sejam majorados para R$ 2 mil (cf. Id. no 70011043 - pág. 33).

Nas contrarrazões, a Seguradora argui, preliminarmente, não conhecimento do apelo quanto à questão da litigância de má-fé por negativa de protocolo do requerimento administrativo, por tratar-se de matéria não apreciada em Primeiro Grau, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 70011052).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, de início, que tanto a Seguradora quanto o autor parecem confundir a matéria tratada nos autos com outra demanda, pois a questão discussão não versa sobre cobrança de indenização securitária por morte, e a r. sentença não distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais.

Em seguida, sem maiores divagações, anoto que a Súmula no 275 do eg. STJ consolidou a jurisprudência no sentido de que “
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”, e esse entendimento se aplica indistintamente, inclusive às pretensões indenizatórias deduzidas por proprietários de veículos inadimplentes.

Quanto aos danos morais indenizáveis decorrentes da recusa de recebimento do pedido extrajudicial, “
dificultando assim o acesso e direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização
”, conforme mencionado na petição inicial e nas razões recursais (cf. Ids. no 70010998 - pág. 13 e
70011043 - pág. 24, respectivamente), tenho que
razão não assiste ao autor/apelante, pois, na petição inicial, há apenas assertiva de que “
o flagrante descumprimento da obrigação imposta causou prejuízos à parte Requerente, pois a mesma poderia já ter recebido o valor ao qual faz jus, ademais a conduta da Ré em furtar-se de sua responsabilidade é condenável e repugnante
”, ou seja, os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela Seguradora, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

Ocorre que esse solitário argumento de que constituição indevida de óbices, pela Seguradora, ao pagamento da indenização securitária, em afronta ao disposto no arts. 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74, e nos arts. 32 e 33, “
caput
”, da Resolução CNSP no 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral indenizável, daí porque acertada a r. sentença ao rejeitar pedido dessa natureza.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – (...) – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – (...). Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1001114-84.2019.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

O mesmo pode ser dito quanto à suposta litigância de má-fé, pois a condenação correspondente exige demonstração satisfatória da prática de ao menos uma das hipóteses do art. 80 do CPC, que, “
data venia
”, menciona condutas cuja prática só pode ocorrer no momento do ajuizamento da demanda ou depois disso, mas nunca antes.

Frise-se: o pedido de aplicação da multa se relaciona, conforme se vê do próprio título do tópico devotado a essa questão no apelo, à “
negativa de protocolo do requerimento administrativo às vítimas de acidente de trânsito
”, sendo que a menção à alegação, na contestação, de que tal requerimento não teria sido apresentado, foi feita pelo recorrente apenas em reforço argumentativo, como se vê no seguinte trecho destacado:

“Nobres Julgadores é de extrema necessidade a condenação da Recorrida em litigância de má fé diante do abuso e enganação ao
NEGAR O PROTOCOLO
do requerimento administrativo à vítima. Verifica-se que a parte Recorrente tentou receber administrativamente seu seguro ora pleiteado junto a sede da Recorrida, no mesmo endereço acima descrito,
contudo a mesma expressamente SE NEGOU A RECEBER o requerimento administrativo
.

Pois bem, resta sobejamente configurada nos autos a recusa da Recorrida em cumprir com a lei, configurando inclusive, evidente
tentativa em dificultar o recebimento do seguro de direito da parte Recorrente
, o que caracteriza também uma conduta ilícita (artigos 186 e 927 do Código Civil).

Restam evidentes que a Recorrida praticou várias condutas descritas no artigo 80, devendo ser condenada por isso.
Inclusive, em sede de contestação vem alegando AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, mesmo sendo eles próprios que negaram o protocolo
.

O certo é que a Recorrida pratica atos que vão contra a boa fé processual, cria embaraços processuais e atrasa ainda mais a prestação jurisdicional, que por sua natureza já é por demais alongadas, indo contra os princípios constitucionais bem como ao descrito no artigo 4o, 79o e 80o do NCPC”
(sic – cf. Id. no 70011043 - pág. 22/23 –
grifos
e
destaques
no original).

Assim, o pedido de aplicação da multa não pode ser acolhido, primeiro porque alusivo a conduta extraprocessual – na verdade supostamente praticada muito antes do ajuizamento do feito –, e, em segundo lugar, porque o simplório argumento de falta de interesse de agir à falta de requerimento prévio, por si só, não acarreta na condenação pretendida, pois não se amolda às hipóteses do art. 80 do CPC.

Neste sentido, também já decidiu esta Corte:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – (...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – (...) Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1016859-41.2018.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

(...) A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1017613-46.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

Anoto, apenas para repelir a arguição da Seguradora, que o pedido de imposição de multa a esse título, como visto, foi formulado em Primeiro Grau, e o fato de a r. sentença não ter mencionado esse aspecto não impede a Corte de analisar a questão, dada a devolução da integralidade da matéria ao seu conhecimento.

Quanto à distribuição sucumbencial, anoto que o fato de o valor condenatório ser inferior aos R$ 13,5 mil pretendidos na petição inicial a título de indenização securitária não implica em sucumbência recíproca, até porque, em regra, a quantificação da indenização depende de perícia médica para apuração do grau de invalidez permanente.

Diferentes, porém, são os casos similares ao presente, onde, para além da cobrança da indenização por seguro obrigatório, a parte autora judicializa também pretensão de ressarcimento por danos morais decorrentes da negativa de recebimento, pela Seguradora, da comunicação extrajudicial do sinistro e requerimento da indenização correspondente.

Nestes casos, se, como sói acontecer, acolhido o pedido de cobrança de indenização securitária, mas rejeitado o pedido relativo aos danos morais alegadamente suportados, há, realmente, sucumbência recíproca que enseja aplicação da regra do art. 86, “
caput
”, do CPC, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NO PONTO – (...) Deve ser mantida a decisão agravada no ponto que rejeitou a tese do agravante de sucumbência integral da seguradora, se não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– AgInt 1048372-90.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

“
EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO – (...) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – (...) APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – (...) Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 1004561-29.2018.8.11.0037 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PARTE AUTORA DECAIU DE PARTE DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais. No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus ser distribuído pro rata, a teor do artigo 86 do CPC” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 1010627-76.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1006292-26.2019.8.11.0037 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Assim, tendo razão a Seguradora, não há falar em interposição protelatória de recurso, daí porque descabe imposição de multa correspondente.

Finalmente, quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, anoto que, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do mesmo Código, considerando o baixo da condenação (proveito econômico), cabível a fixação da verba sucumbencial em valor certo por apreciação equitativa.

A propósito, também já
decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conforme o art. 86 do CPC “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o” (CPC, art.85, §8o)” – TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 1020608-03.2017.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 03/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020.

“
EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VALOR CONDENATÓRIO ÍNFIMO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA – VALOR JUSTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §8.o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 - O artigo 85, § 8.o, do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, não há que se falar em fixação entre os percentuais de 10% e 20%, sob pena de aviltamento da verba honorária. 2 – No caso concreto, a condenação imposta na sentença foi de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e ainda que se fixassem os honorários no percentual máximo de 20%, a verba honorária seria de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), quantia ínfima que não é suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo causídico, ainda que se trate de causa de baixa complexidade.

3 – Na espécie, não há motivos para alterar o valor imposto na sentença – R$ 1.000,00 (um mil reais) – que foi confirmado na decisão agravada” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgInt 1031869-62.2017.8.11.0041 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j.

30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – MANUTENÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 1045426-48.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j.

09/09/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC)” – TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1011411-53.2019.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso do autor, apenas para fixar em R$ 1 mil os honorários advocatícios, e provejo parcialmente o recurso da Seguradora, somente para determinar a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais, inclusive dos honorários advocatícios agora fixados por apreciação equitativa.

Custas recursais “
pro rata
”, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021